Tribunal: TJBA
Processo: 8003746-95.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003746-95.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIENE SANTOS FERREIRA BATISTA

Advogado(s)
:
JULIANNE SILVA FERRARI, FERNANDA DE SOUZA GOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REPROPOSITURA DE AÇÃO COM IDÊNTICO PEDIDO, PARTES E CAUSA DE PEDIR. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, que extinguiu ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, com fundamento em coisa julgada (art. 485, V, do CPC) e condenação da autora por litigância de má-fé, em razão da reiteração de demanda idêntica já julgada improcedente, com trânsito em julgado. A autora pretendia o cancelamento de cartão de crédito com RMC, sua conversão em empréstimo consignado tradicional, repetição de indébito de R$ 55.102,54 e indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente demanda e ação anterior já julgada, a configurar coisa julgada material; (ii) verificar se a parte autora agiu com má-fé ao ocultar propositalmente a existência da ação anterior e reiterar pretensão já definitivamente julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A identidade entre as ações é plenamente caracterizada pela presença da tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir (desconhecimento da contratação de cartão com RMC e abusividade da cobrança) e pedidos essencialmente coincidentes, ainda que com variação redacional.

O art. 337, §§1º e 2º, do CPC e o art. 485, V, do mesmo diploma autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito quando reconhecida a coisa julgada, como no caso em que a autora buscou rediscutir matéria já apreciada judicialmente no processo nº 0007396-63.2021.8.05.0103.

Não se verifica qualquer fato novo ou superveniente apto a afastar a autoridade da coisa julgada. A alegação de acordo extrajudicial não altera a essência da controvérsia, tampouco a fundamentação da nova demanda.

A ausência de menção ao processo anterior na petição inicial, aliada à tentativa de reexame da matéria sob nova roupagem, configura conduta temerária e contrária à boa-fé processual, caracterizando litigância de má-fé nos termos dos incisos I e III do art. 80 do CPC.

A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 1.018, exige a tríplice identidade para configuração da coisa julgada, circunstância plenamente atendida no caso.

A multa por má-fé processual no valor de 2% sobre o valor da causa revela-se proporcional e adequada, e os honorários advocatícios foram majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8003746-95.2023.8.05.0103
, em que é apelante
MARIA LUCIENE SANTOS FERREIRA BATISTA
e apelado
BANCO PAN S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)